Tribunal: CARF
Processo: 14041.000140/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa quando a decisão de 1a instância encontra-se devidamente fundamentada, abordando todos os pontos alegados pela recorrente.
OMISSÃO DE RECEITAS DE CORRETAGENS OBTIDAS NA INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. INFRAÇÃO MANTIDA.
A omissão de receitas de corretagens auferidas na intermediação de financiamento de veículos implica arbitramento do lucro. Na determinação do lucro arbitrado, conhecida a receita bruta omitida, aplica-se o coeficiente de 32% (trinta e dois por cento), acrescido de 20% (vinte por cento).
IRPJ. RECEITAS OPERACIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS: COMISSÕES, ALUGUÉIS E COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO A OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO (COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS). ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA CONHECIDA (INFORMADA NA DIPJ 2002). INFRAÇÃO MANTIDA.
A apresentação dos livros Caixa ou Diário escriturados por partidas mensais, não contendo a movimentação bancária analítica, e sem os livros auxiliares, torna a escrituração do contribuinte imprestável para identificar a movimentação financeira, situação que autoriza o arbitramento do lucro (RIR199, art. 530, II, "a").
Na determinação das bases de cálculo estimada, presumida ou arbitrada do IRPJ, devido pelas pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço de venda de veículos novos ou usados, será a diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do citado veiculo.
Na determinação das bases de cálculo estimada ou presumida, aplica-se, sobre a receita bruta auferida no período de apuração o coeficiente de 32% (trinta e dois por cento); na determinação do lucro arbitrado aplica-se, quando conhecida a receita bruta, o percentual de 32% (trinta e dois por cento), acrescido de 20% (vinte por cento).
IRPJ. RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA). REVENDA DE MERCADORAS. VENDAS DE IMÓVEIS. RECEITA CONHECIDA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO NO RESPECTIVO PERÍODO DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO EM FACE DA IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. INFRAÇÃO MANTIDA.
A receita de vendas de imóveis, no regime de tributação do lucro presumido, deve ser oferecida à tributação no respectivo período de apuração. Não oferecida à tributação a receita de vendas de imóveis no seu respectivo período de apuração e declarada imprestável a contabilidade do contribuinte, impõe-se o arbitramento do lucro, ainda que as receitas tenham sido oferecidas à tributação no ano-calendário seguinte. No arbitramento do lucro, com base na receita bruta conhecida, aplica-se o coeficiente de 8% (oito por cento), acrescido de 20% (vinte por cento).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL, PIS E COFINS).
Os lançamentos reflexos (CSLL PIS e COFINS) seguem a sorte do lançamento principal (IRPJ), pois dizem respeito a mesma matéria de fato.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000140/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.495 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
SPEED CAR AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOBSERVÂNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa quando a decisão
de 1a instância encontra-se devidamente fundamentada, abordando todos os
pontos alegados pela recorrente.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
DE
CORRETAGENS
OBTIDAS
NA
INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. INFRAÇÃO
MANTIDA.
A omissão de receitas de corretagens auferidas na intermediação de
financiamento de veículos implica arbitramento do lucro. Na determinação do
lucro arbitrado, conhecida a receita bruta omitida, aplica-se o coeficiente de
32% (trinta e dois por cento), acrescido de 20% (vinte por cento).
IRPJ.
RECEITAS
OPERACIONAIS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
GERAIS: COMISSÕES, ALUGUÉIS E COMPRA E VENDA DE
VEÍCULOS
USADOS.
EQUIPARAÇÃO
A
OPERAÇÕES
DE
CONSIGNAÇÃO (COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS).
ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
RECEITA CONHECIDA (INFORMADA NA DIPJ 2002). INFRAÇÃO
MANTIDA.
A apresentação dos livros Caixa ou Diário escriturados por partidas mensais,
não contendo a movimentação bancária analítica, e sem os livros auxiliares,
torna a escrituração do contribuinte imprestável para identificar a
movimentação financeira, situação que autoriza o arbitramento do lucro
(RIR199, art. 530, II, "a").
Na determinação das bases de cálculo estimada, presumida ou arbitrada do
IRPJ, devido pelas pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado
em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos usados, adquiridos
para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço de venda de
veículos novos ou usados, será a diferença entre o valor de alienação e o custo
de aquisição do citado veiculo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000140/2006-18
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

Na determinação das bases de cálculo estimada ou presumida, aplica-se, sobre
a receita bruta auferida no período de apuração o coeficiente de 32% (trinta e
dois por cento); na determinação do lucro arbitrado aplica-se, quando
conhecida a receita bruta, o percentual de 32% (trinta e dois por cento),
acrescido de 20% (vinte por cento).
IRPJ. RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA).
REVENDA DE MERCADORAS. VENDAS DE IMÓVEIS. RECEITA
CONHECIDA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO NO RESPECTIVO
PERÍODO DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO EM FACE DA
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. INFRAÇÃO MANTIDA.
A receita de vendas de imóveis, no regime de tributação do lucro presumido,
deve ser oferecida à tributação no respectivo período de apuração. Não
oferecida à tributação a receita de vendas de imóveis no seu respectivo período
de apuração e declarada imprestável a contabilidade do contribuinte, impõe-se
o arbitramento do lucro, ainda que as receitas tenham sido oferecidas à
tributação no ano-calendário seguinte. No arbitramento do lucro, com base na
receita bruta conhecida, aplica-se o coeficiente de 8% (oito por cento),
acrescido de 20% (vinte por cento).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL, PIS E COFINS).
Os lançamentos reflexos (CSLL PIS e COFINS) seguem a sorte do lançamento
principal (IRPJ), pois dizem respeito a mesma matéria de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da 2a Turma
DRJ/BSA, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

Em 24/02/2006, encerrado o procedimento de fiscalização, foram lavrados os Auto de
Infração do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS), quanto ao ano-calendário 2001,
cujo crédito tributário perfaz o montante de R$ 162.780,02, assim discriminado por
exação fiscal:
I — Auto de Infração do IRPJ (fls. 06/11):
a) Imposto, R$ 52.953,64;
b) Juros de mora (calculados até 31/01/2006), R$ 40.209,67;
c) Multa de oficio de 75%, R$ 39.715,21.
Total do crédito tributário do Auto de Infração do IRPJ, R$ 132.878,52
Infrações imputadas:
01 — RECEITA OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA) —
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.
Aplicação do COEFICIENTE DE 38,40% (32% + 6,4%) .
Fatos geradores dos anos-calendário 2001
Consta da descrição dos fatos que a omissão refere-se às receitas provenientes das
corretagens obtidas na intermediação de financiamento de veículos, conforme Termo de
Verificação Fiscal n°01 às fls. 12 a 22, que é parte integrante do Auto de Infração.
Enquadramento legal: RIR/99, arts. 532 e 537; Lei 9.249/95, art. 24.
Obs: sobre o valor da omissão de receitas, ainda, foram lançadas a CSLL, a
Contribuição para o PIS e a COFINS (lançamentos reflexos).
02 — RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA) —
REVENDA DE MERCADORIAS
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL
Venda de BENS IMÓVEIS. COEFICIENTE 9,6% (8% + 1,6%).
Receita de vendas não oferecida à tributação nos 3o e 4o trimestres de 2001, mas tão-
somente no 1o trimestre de 2002. A imprestabilidade da escrituração está descrita às fls.
18/21 do Termo de Verificação Fiscal n°01, elaborado pela Fiscalização.
Fatos geradores dos anos-calendário 2001 Enquadramento legal: RIR/99, art. 532.
Ainda, como reflexo dessa infração, foi lançada a CSLL.
3 — RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. LUCRO
ARBITRADO
Fatos geradores do ano-calendário 2001
Consta da descrição dos fatos, em síntese, que a contribuinte apresentou a escrituração
dos anos-calendário 2001 com base no Livro Caixa (lucro presumido); porém, este
Livro não continha a movimentação bancária, e todos os lançamentos contábeis foram
feitos no último dia do mês de sua ocorrência e em partidas mensais. Intimado a
solucionar a escrituração (refazer o livro Caixa) para inserir toda a movimentação
financeira, inclusive a bancária, porém alegou impossibilidade, uma vez que tinha
extraviado a documentação que faz parte do extrato bancário que corresponde a
movimentação financeira da firma. Por outro lado, intimado mais uma vez e sob pena de
ter o lucro arbitrado, a contribuinte, em substituição ao livro Caixa, apresentou os
Livros Diário e Razão, do ano de 2001, porém o novo livro Diário continha a
movimentação bancária em partidas mensais e resumida a três lançamentos por mês,
cujos históricos eram "VR DEPÓSITOS EFETUADOS N/MÊS", "RETIRADAS
EFETUADAS NO MÊS" E "VR DESPESAS BANCÁRIAS CONF . EXTRATO". Não
foram apresentados livros auxiliares que detalhassem as partidas mensais. Além disso,
todos os lançamentos contábeis no Diário foram efetuados no último dia de cada mês,
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

dando a entender que o contribuinte realizou todas as suas atividades mercantis em
único dia do mês.
Logo, a não apresentação dos Livros Caixa ou Diário, do ano de 2001, contendo a
movimentação bancária analítica tornou a escrituração imprestável para identificar a
efetiva movimentação bancária. Ou seja, a escrituração não atende ao disposto no art.
45, 1 c parágrafo único, da Lei 8.981/95. Por isso, do arbitramento do lucro.
A receita bruta é conhecida (receitas operacionais: prestação de serviços gerais,
comissões e vendas de veículos usados que haviam sido recebidos em operação de •
consignação), pois foi informada na DIPJ 2002 (a contribuinte utilizou coeficiente de
16%, quando deveria ter utilizado coeficiente de 32%). O lucro arbitrado foi
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos
do RIR/99, acrescidos de vinte por cento, conforme determina o art. 532 do RIR/99 e
art. 16 da Lei 9.249/95. Que, no caso, o percentual utilizado foi de 38,4% (32% +
6,4%), aplicável à atividade de prestação de serviços em geral (comissões), aluguéis e
venda de veículos usados (consignação).
Enquadramento legal: RIR/99, art. 532; Lei 9.249/95, art. 16 e Lei 9.430/96, art. 27, I.
Parecer COSIT n°45, de 17 de outubro de 2003.
Ainda, como reflexo dessa infração, foi lançada a CSLL.
II — Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social—
Lançamento reflexo (27/33):
a) PIS, R$ 700,98;
b) Juros de mora, R$ 31/01/2006, R$ 554,08;
c) Multa de 75%, R$ 525,71.
Total do crédito tributário do Auto de Infração do PIS, R$ 1.780 77.
Infração reflexa:
PIS OMISSÃO DE RECEITA — FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS
Enquadramento legal:
LC no 7/70, arts. I° e 3"; Lei 9.249/95, art. 24, § 2'; Lei 9.715/98, art. 2", I, 8", I, e 90;
Lei 9.718/98, art. 2° e 3° e Decreto 4.524/02, art. 2°, I, alínea "a" e parágrafo único, 3 0,
10, 22, 51 e91.
III —Auto de Infração da COFINS — Lançamento reflexo (fls. 34/40):
a) COFINS, R$ 3.235,47;
b) Juros de mora (calculados até 31/01/2006), R$ 2.557,57;
c) Multa de oficio de 75%, R$ 2.426,56.
Total do crédito tributário do Auto de Infração da COFINS: R$ 8.219,60.
Infração reflexa:
COFINS SOBRE OMISSÃO DE RECEITAS
Enquadramento legal:
LC 70/91, art. 1o; Lei 9.249/95, art. 24, § 2o; Lei 9.718/98, arts. 2°, 3° e 8o, com
alterações da MP 1.807/99 e suas reedições e da MP 1.858/99 e suas reedições; Decreto
4.524/02, aarts. 2°, II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91.
IV — Contribuição Social sobre Lucro Líquido — Lançamento reflexo (41/47):
a) CSLL, R$ 7.982,01;
b) Juros de mora (calculados até 31/01/2006), R$ 5.933,28;
c) Multa de oficio de 75%, R$ 5.986,49.
Total do crédito tributário do Auto de Infração da CSLL:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

Infrações reflexas:
1) - CSLL SOBRE LUCRO O ARBITRADO
2) - CSLL SOBRE O LUCRO ARBITRADO
3) - CSLL SOBRE OMISSÃO DE RECEITAS
Enquadramento legal:
Lei 7.689/88, art. 2°c §§; Lei 9.249/95, art. 19, 20 e 24; Lei 9.430/96, art. 29;
MP 1.858 e reedições, art. 6o.
O sujeito passivo tomou ciência dos Autos de Infração do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e
COFINS), pessoalmente, em 24/02/06 (fls. 06, 27, 34 e 41); apresentou impugnação em
28/03/2006 às fls. 471/480; juntou, ainda, os documentos às fls. 481/532.
Consta, em síntese, da impugnação:
1) — Que os fatos descritos pela Fiscalização nos Autos de Infração do IRPJ e reflexos
(CSLL, PIS e COFINS) não têm suporte legal de desconsiderar a escrituração
apresentada, para concluir pelo arbitramento de lucros, cuja condição, para o caso, seria
a impossibilidade de se apurar o lucro presumido apresentado pelo fiscalizado; que a
forma de arbitramento de lucros é medida extrema, que se aplica nessa impossibilidade
de se efetuar a verificação dos resultados apresentados, ou seja, da receita levada à base
de cálculo do lucro presumido; que a contribuinte apresentou ao Fisco, após intimações,
seu livro Diário, os livros fiscais de Registro de Entrada e Saídas de Mercadorias, bem
como os extratos com sua movimentação bancária; que ao contrário do afirmado pelo
Fisco, o Livro Diário (cuja cópia foi anexada às fls. 481/532, devidamente autenticado
pela autoridade preparadora) não está escriturado em partidas mensais, somente a data
aposta no livro é do final do mês; que os lançamentos estão individualizados indicando
as compras, custos, despesas, impostos pagos e vendas; que os lançamentos de
despesas, quando o histórico é despesas diversas, são identificados por "lotes/seq.", o
que permite sua imediata identificação e comprovação; que em se tratando de empresa
de pequeno porte, sua contabilidade é feita com os lançamentos da movimentação
bancária via CAIXA, mas o registro da conta bancos de forma global; que tais registros
contábeis são considerados historicamente normais e costumeiros para empresas com o
porte da ora impugnante e admitidos pelas normas contábeis; que não se pode olvidar
que os extratos bancários foram devidamente apresentados e examinados pelo Fisco,
que verificou a correspondente contabilização, mas de forma globalizada; que os
extratos são auxiliares na verificação da contabilização, visto que espelham cada
lançamento individualizadamente; que em face disso ao confrontar os extratos bancários
com a contabilidade, o Fisco pôde constatar uma pequena diferença de receita de
comissões de intermediação financeira; que, portanto, os profundos exames procedidos
pelo Fisco, com base em sua contabilidade e documentação apresentada, especialmente
os extratos bancários, permitiram a completa verificação da receita levada à tributação;
que, no caso vertente, não ocorreu a hipótese autorizadora do arbitramento de lucros,
dada a comprovada regularidade de sua escrituração/documentação, que permitiu à
Fiscalização, como visto, a completa identificação das receitas auferidas; que, ademais,
foi com base na contabilidade que o Fisco imputou as irregularidades, que identificou
"omissão de receita de comissões" e "a contabilização da receita segregada no
Consórcio Base", que entendeu devesse ser contabilizada na segregação e não na efetiva
apuração dos lucros correspondentes a essas vendas; que diante de tais fatos requer
sejam cancelados os lançamentos do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COF1NS), dada a
irregularidade da forma de apuração dos lucros, como apresentado pelo Fisco.
2) — Que considerando que o lançamento deve ser afastado pelo irregular arbitramento
do lucro, não se pode, ainda, deixar de combater as acusações de omissão de receita de
corretagem e da tributação da receita oriunda do "Consórcio Base" . que na hipótese das
Comissões, mesmo com o minucioso exame do Fisco, ao confrontar as notas fiscais
com os registros em sua contabilidade e as informações bancárias, levou à tributação
valores irreais, que devem ser reformulados, senão vejamos:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

a) 1° Trimestre/2001 — infração omissão de receitas: que houve informação dos
Bancos no montante de R$ 58.597,10, quando a contabilidade registrou R$ 37.830,00—
Receita 2 (fls. 49 e 360); que houve, portanto, uma omissão no montante de R$
20.767,10 e não como posto no Auto de Infração que declina o valor de R$ 30.278,46
(fls. 09 c 61) ;
b) 2o Trimestre/2001 — infração omissão de receitas: que houve informação dos Bancos
no montante de R$ 54.864,46, quando a contabilidade registrou R$ 42.320,00— Receita
2 (fls. 49 e 360); que houve, portanto, uma omissão no montante de R$ 12.364,46 e não
como posto no Auto de Infração que declina o valor de R$ 20.488,09 (fls. 09 e 61) ;
c) 3o Trimestre/2001 — infração omissão de receitas: que houve informação dos Bancos
no montante de R$ 56.071,31, quando a contabilidade registrou R$ 45.620,00 —
Receita 2 (fls. 49 e 361); que houve, portanto, uma omissão no montante de R$
10.451,31 e não como posto no Auto de Infração que declina o valor de R$ 22.307,15
(fls. 09 e 61) ;
c) 4o Trimestre/2001 — infração omissão de receitas: que houve informação dos Bancos
no montante de R$ 57.790,00, quando a contabilidade registrou R$ 58830,00— Receita
2 (fls. 49 e 361); que, portanto, não houve omissão de receitas (saldo declarado a maior
de R$ 1.040,00), e não como posto no Auto de Infração que declina omissão de receitas
no valor de R$ 34.777,42 (fls. 09 e 61) ;
Que caso as particularidades do caso concreto não sejam suficientes para afastar o
arbitramento, feito contra às disposições legais, requer o ajustamento das parcelas tidas
como omitidas, inclusive com a compensação do valor indevidamente levado à
tributação no 4° (quarto) trimestre de 2001.
3) — Quanto à imputação da infração não oferecimento à tributação das receitas de
venda de imóveis dos 3° e 4° trimestres de 2001: que a pretensão do Fisco surgiu de
verificação quando da segregação na contabilidade do Consórcio Base de valores
pertencentes aos consorciados, nos 3o e 4o trimestres do ano-calendário 2001, quando a
contribuinte contabilizou e informou em DCTF no primeiro trimestre de 2002,
recolhendo o IRPJ e a CSLL dentro do prazo legal, quando da apuração dos lucros no
Consórcio; que nos 3° e 4o trimestres de 2001 houve indicação de receita na
contabilidade do Consórcio a favor da autuada, no percentual de sua participação no
Consórcio Base, mas não apuração e disponibilização de lucro decorrente dessa receita;
que — como a impugnante adota o regime de lucro presumido e com apropriação das
receitas pelo regime de caixa - não necessitaria lançar a receita nos trimestres de
indicação de participação de cada consorciado, mas quando da devida apuração dos
resultados das correspondentes vendas, fato que não consta na contabilidade do
consórcio nestes 3° e 4° trimestres; que, além da não disponibilização dos lucros nos
mencionados trimestres, houve apenas postergação no pagamento dos tributos; que por
conseguinte a pretensão do Fisco não encontra assento na lei; que confirmado o
pagamento do tributo, mesmo fora do prazo legal (no entendimento do Fisco), deve ser
feita a correspondente imputação de pagamento; que não pode haver desprezo ao
pagamento efetuado, para que se recolha de novo o tributo, com multa de oficio e juros
de mora, para solicitar uma restituição (demorada) com apenas o acréscimo da Taxa
SELIC; que não tem como prevalecer a tributação de receitas oriundas do Consórcio
Base, cujos valores devem ser retirados da base de cálculo do arbitramento; que, caso
prevaleça o arbitramento, os lucros da venda de veículos usados deve ser de 9,6% e não
38, 4%, por não se tratar de prestação de serviços.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação para afastar o arbitramento dos lucros
feito em ofensa à lei; que, por hipótese, se mantido o arbitramento, seja ajustado o
percentual de lucro para 9,6% referente a venda de veículos usados, reduzindo o
montante das receitas de comissões e excluídos os valores da receia bruta de venda de
imóveis pelo Consórcio Base, cujos valores eram indisponíveis nos períodos tributados.
É o relatório.

Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Ementa: IRPJ. RECEITA OPERACIONAL OMITIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS.
OMISSÃO DE RECEITAS DE CORRETAGENS OBTIDAS NA INTERMEDIAÇÃO
DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. INFRAÇÃO MANTIDA.
A omissão de receitas de corretagens auferidas na intermediação de financiamento de
veículos implica arbitramento do lucro. Na determinação do lucro arbitrado, conhecida
a receita bruta omitida, aplica-se o coeficiente de 32% (trinta e dois por cento),
acrescido de 20% (vinte por cento).
IRPJ. RECEITAS OPERACIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS:
COMISSÕES, ALUGUÉIS E COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
EQUIPARAÇÃO A OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO (COMPRA E VENDA DE
VEÍCULOS USADOS). ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. ARBITRAMENTO DO
LUCRO. RECEITA CONHECIDA (INFORMADA NA DIPJ 2002). INFRAÇÃO
MANTIDA.
A apresentação dos livros Caixa ou Diário escriturados por partidas mensais, não
contendo a movimentação bancária analítica, e sem os livros auxiliares, torna a
escrituração do contribuinte imprestável para identificar a movimentação financeira,
situação que autoriza o arbitramento do lucro (RIR199, art. 530, II, "a").
Na determinação das bases de cálculo estimada, presumida ou arbitrada do IRPJ, devido
pelas pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim
dos recebidos como parte do preço de venda de veículos novos ou usados, será a
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do citado veiculo.
Na determinação das bases de cálculo estimada ou presumida, aplica-se, sobre a receita
bruta auferida no período de apuração o coeficiente de 32% (trinta e dois por cento); na
determinação do lucro arbitrado aplica-se, quando conhecida a receita bruta, o
percentual de 32% (trinta e dois por cento), acrescido de 20% (vinte por cento).
IRPJ.
RECEITAS
OPERACIONAIS
(ATIVIDADE
NÃO
IMOBILIÁRIA).
REVENDA DE MERCADORAS. VENDAS DE IMÓVEIS. RECEITA CONHECIDA
NÃO
OFERECIDA
À TRIBUTAÇÃO
NO
RESPECTIVO PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO
EM
FACE
DA
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. INFRAÇÃO MANTIDA.
A receita de vendas de imóveis, no regime de tributação do lucro presumido, deve ser
oferecida à tributação no respectivo período de apuração. Não oferecida à tributação a
receita de vendas de imóveis no seu respectivo período de apuração e declarada •
imprestável a contabilidade do contribuinte, impõe-se o arbitramento do lucro, ainda
que as receitas tenham sido oferecidas à tributação no ano-calendário seguinte. No
arbitramento do lucro, com base na receita bruta conhecida, aplica-se o coeficiente de
8% (oito por cento), acrescido de 20% (vinte por cento).
Quanto aos tributos eventualmente recolhidos pelo reconhecimento tardio de receitas
(reconhecimento de receitas fora do período de apuração), o contribuinte deverá
apresentar PER/DCOMP pleiteando esses créditos (caso existam), pois a compensação
de créditos com débitos é uma faculdade do contribuinte, não podendo ser concedida de
ofício.
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL, PIS E COFINS).
Os lançamentos reflexos (CSLL PIS e COFINS) seguem a sorte do lançamento
principal (IRPJ), pois dizem respeito a mesma matéria de fato e não há razão de ordem
jurídica para decidir diversamente.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA). PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
GERAIS
-
VENDAS
DE
IMÓVEIS.
ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL. RECEITA BRUTA CONHECIDA. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
(CSLL).
O lançamento reflexo (CSLL) segue a sorte do lançamento principal (IRPJ), pois dizem
respeito a mesma matéria de fato e não há razão de ordem jurídica para decidir
diversamente.
Lançamento Procedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2008 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 572), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
20/05/2008 (e-Fls. 573 a 583).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega preliminarmente a nulidade
da decisão de 1a instância e, no mérito, basicamente repisa os mesmos argumentos da
Impugnação.
O presente processo fora pautado para julgamento na 1a Turma da 4a Câmara do
CARF, em 09 de julho de 2010, cuja decisão proferida foi pela conversão do julgamento em
diligência, conforme consta em Ata (e-Fls. 593 a 594):

Em decorrência da ausência de formalização da referida decisão, este relator fora
designado como redator ad hoc, tendo sido formalizada a Resolução de Diligência nos seguintes
termos:
O Regimento Interno do CARF estabelece que, caso o relator do processo não
componha mais o colegiado, será designado um redator “ad hoc” pelo presidente de
turma, que será escolhido preferencialmente dentre os conselheiros que adotaram o voto
do relator (arts. 17, III, e Art. 58, §3o, Anexo II, RICARF).
Acontece que nenhum dos conselheiros que participaram da mencionada sessão de
julgamento compõem atualmente o órgão colegiado.
Cabe, portanto, a este redator “ad hoc” registrar o resultado da decisão proferida.
Contudo, além da informação constante da ata, não consta nos registros do CARF
qualquer informação sobre os termos da referida diligência.
Nesse contexto, considerando que o processo deverá retornar para julgamento, ao
mesmo tempo em que se espera que a diligência contribua para o deslinde da pendenga,
analisamos as peças principais do processo e chegamos à conclusão de que algumas
alegações trazidas pela Recorrente deveriam ser checadas pela Autoridade
Administrativa, mormente aquelas que digam respeito às provas juntadas à impugnação
e que não teriam sido apreciadas pela DRJ, relativas às diferenças apuradas pela
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

Fiscalização em relação à omissão de receitas de comissões recebidas pelos
financiamentos bancários dos veículos vendidos.
Abaixo reproduzo o trecho do recurso voluntário que trata deste tema e que deverá ser
objeto de análise por parte da Autoridade Administrativa:
(...)
Diante do exposto acima, deverá a Autoridade Administrativa analisar as diferenças
apontadas pela Recorrente entre os valores alegadamente constantes de sua escrituração
e dos documentos bancários em face dos valores autuados.
Outrossim, poderá ainda a Autoridade Administrativa se manifestar acerca dos demais
pontos constantes do recurso voluntário, principalmente no que diga respeito às matérias
de fato referidas pela Recorrente.

Em cumprimento à determinação supra, a autoridade fiscal elaborou o relatório de
diligência fiscal (e-Fls. 619 a 626), cujo teor será examinado a seguir no voto.
Intimada do resultado da diligência, a interessada não apresentou qualquer
manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade da Decisão de 1a Instância

Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade parcial da decisão de 1a
instância, por entender que não apreciou todas as razões de defesa apresentadas com a peça
inicial do litígio.
Alega que no voto do relator, em sua maior parte, o mesmo reporta-se ao Termo
de Verificação Fiscal, não fazendo juízo de valor entre a acusação e a defesa. Entende que o
relator, de forma singela, diz que a fiscalização foi correta na apuração dos fatos, sem enfrentar
as razões do litígio instaurado, não só relativamente ao arbitramento dos lucros, como da
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

diferença de reconhecimento de receitas de comissões e do lucro na venda de veículos usados,
além da postergação no pagamento de tributo.
Pela prescrição legal do Art. 59, do Decreto no 70.235/72, não vislumbro na
decisão de 1a instância qualquer nulidade, vez que o ato fora proferido por autoridade
competente, e sem qualquer preterição ao direito de defesa da contribuinte.
Ao contrário do alegado, o relator do acórdão da DRJ fundamentou detidamente a
decisão, enfrentando todos os pontos da Impugnação, como será visto a seguir no tópico do
Mérito.
Ademais, o fato da DRJ ter adotado em parte das suas razões de decidir os
fundamentos do TVF não implica na ausência de enfrentamento da matéria, mas apenas na
concordância com os fatos e fundamentos constante nele, que ao entender da autoridade
julgadora não foram desconstituídos pela contribuinte.
Evidencia-se, portanto, que a decisão “a quo” encontra-se devidamente
fundamentada. Ainda, conforme teor do Art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, uma
decisão somente é considerada não fundamentada quando não aborda todos os argumentos
capazes de infirmar uma conclusão adotada pelo julgador, o que não aconteceu no presente
caso.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito

Como dito no relatório, em sede recursal, além da preliminar de nulidade a
recorrente basicamente repisa os mesmo argumentos da Impugnação, mormente a irresignação
quanto ao arbitramento, às supostas diferenças de omissão de receitas, e ao ajuste do coeficiente
de presunção dos lucros da venda de veículos usados para 9,6% (e não 38,4%).
Por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como parte do
fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §o3, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância
com o entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

INFRAÇÃO IMPUTADA: RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO
IMOBILIÁRIA). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTABILIDADE
IMPRESTÁVEL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA CONHECIDA
Nesta infração, as receitas da atividades de prestação de serviços em geral são as
seguintes: comissões, aluguéis e compra e venda de veículos usados (equiparação a
consignação). Coeficiente 32%. Em face do arbitramento do lucro, o coeficiente
utilizado foi de 38,4% (32% + 6,4%).
Valores tributáveis, nesta infração, já haviam sido informados na DIPJ 2002, ano-
calendário 2001 (lá o contribuinte aplicou coeficientes diversos para comissões e venda
de veículos usados).
O sujeito passivo alegou que o arbitramento do lucro foi efetuado sem amparo legal,
pois a escrituração do Livro Diário estaria suficiente, não sendo motivo para
arbitramento de lucro.
A impugnante não tem razão.
O arbitramento do lucro não é penalidade, é uma forma de apuração do imposto, quando
a contabilidade do contribuinte é imprestável.
O arbitramento do lucro pela Fiscalização foi correto. E como fundamento do meu voto
pela mantenção do arbitramento do lucro, adoto as razões e os fundamentos constantes
do Termo de Verificação Fiscal n°01 (fls. 18/22), verbis:
(...)
2 - LUCRO ARBITRADO - RECEITA CONHECIDA (OPERACIONAL)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
O inicio da ação fiscal ocorreu com a ciência do Termo de Inicio da Ação Fiscal,
no dia 14/06/2005, que solicitou a apresentação dos livros Diários e Razão ou
Caixa, dos livros fiscais (Registro de Apuração da ICMS e do ISS) e das Notas
Fiscais emitidas, no ano de 2001, dentre outros elementos.
No ano de 2001 a Speed Cor Automóveis Lida apurou o IRRI segundo as regras do
Lucro Presumido Esta informação está comprovada no extrato do sistema DIRPJ,
às fiv. 338, e na declaração impressa e anexada ás (11s.358 a 377)
O contribuinte apresentou a sua escrituração baseada no livro Caixa no dia
18/07/2005, contudo não continha a movimentação bancária e todos os
lançamentos contábeis foram feitos no último dia do mês de sua ocorrência e em
partidas mensais.
Para solucionar essas deficiências o contribuinte foi intimado através do Termo de
Intimação N° I, no dia 09/08/2005, a refazer o seu livro Caixa, contendo toda a
movimentação financeira, inclusive a bancária, conforme determina o parágrafo
único, do art. 45 da Lei n° 8.981/95.
Em resposta ao Termo de Intimação N° 1 o contribuinte informou da
impossibilidade da apresentação da escrituração do ano de 2001, uma vez que tinha
extraviado a documentação que faz parte do extrato bancário que corresponde a
movimentação financeira da firma. Apesar do contribuinte ter informado da
impossibilidade de refazer a sua escrita foi intimado novamente, no Termo de
Intimação N° 3, a apresentar o livro Caixa de 2001, com a movimentação bancária
sob pena de ter o seu lucro arbitrado.
Em resposta ao Termo de Intimação N° 3, a Speed Car apresentou os livros Diário
e Razão para o ano de 2001 em substituição ao livro Caixa, no dia 10/02/2006. O
novo livro Diário continha a movimentação bancária em partidas mensais e
resumida a três lançamentos por mês, cujos históricos eram "VR DEPÓSITOS
EFETUADOS N/MÊS", "RETIRADAS EFETUADAS NO MÊS" e "VI? DESPESAS
BANCÁRIAS CONE EXTRATO". Não foram apresentados livros auxiliares que
detalhassem as partidas mensais.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

Além disto, todos os lançamentos contábeis no Diário foram efetuados no último dia
de cada mês, dando a entender que o contribuinte realizou todos as suas atividades
mercantis em único dia.
Segundo os arts. 1.183 e 1.184 da Lei n n 10406/2002 (Código Civil) o livro Diário
apresentado está em desacordo com a legislação comercial, visto que:
a) não foi elaborado em ordem cronológica de dia, mês, ano;
b) não possui a individualização e clareza no registro da movimentação bancaria;
c) não podia utilizar partidas mensais (totais) na contabilização das contas
bancárias por não serem numerosas e por serem realizadas na sede do
estabelecimento.
A seguir transcrevemos os artigos do Código Civil citado:
Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em
firma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco,
nem entrelinhas, torrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens.
Parágrafo único. É permitido o uso de código de números ou de abreviaturas, que
constem de livro próprio, regularmente autenticado.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização
do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da empresa.
§ 1o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cuias operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
regulamente autenticados, para registro individualizado, e conservados os
documentos que permitam a sua perfeita verificação.
O fato dos livros não conterem a movimentação bancária caracteriza, também, o
descumprimento das obrigações acessórias previstas no art 527 do RIR 3.000/1999
a que estão sujeitas as pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação lucro
presumido:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei n" 8.981, de 1995, art. 45):
1-escrituração contábil nos lermos da legislação comercial;
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei n" 8.981, de
1995, art.45, parágrafo único).
A não apresentação dos livros Caixa ou Diário, do ano de 2001, contendo a
movimentação bancária analítica tornou-a imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira. Essa deficiência é uma das hipóteses de determinação da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL de acordo com os critérios do Lucro Arbitrado
prevista nos incisos II do artigo 530 do Decreto n°3.000, de 26 de março de 1999,
que assim está redigido:
"Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de
1995, art. 47, e Lei n°9.430, de 1996, art. 1o)":
I-...
II - A escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; (gri fi) runso)
Frise-se que até a presente data já fora concedido mais de 130 (cento e trinta) dias
ao contribuinte para apresentar a escrituração contábil nos termos da legislação
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

comercial (livro Diário) ou o livro Caixa contendo a movimentação financeira,
inclusive a bancária, relativo ao ano de 2001, e não o fez.
Assim sendo, não há outra alternativa legal diferente para apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, no ano de 2001, senão por intermédio dos critérios do
Lucro Arbitrado para a fiscalizada.
As receitas brutas trimestrais foram levantadas nos livros Diário, Razão (fls.434 a
436) apresentados. Esses valores divergem da DIPJ entregue porque não foi
consideradas a receita proveniente da venda de imóveis construídos e
comercializados pelo Consócio Base. Neste consórcio a Speed Car possui 33,33%
da participação nos lucros Os valores estão resumidos na planilha às fls. 49.
Em resposta ao Termo de Intimação de N° 3, o contribuinte alega que efetuou o
pagamento dos tributos decorrentes das receitas oriundas do Consórcio Base como
sendo auferidos no 1o trimestre de 2002. Caso proceda a afirmação do contribuinte
poderá solicitar a compensação do pagamento a maior através do instrumento
próprio (PER/DCOMP), como disciplina o art. 26 da IN SRF 460/2004.
Na receita da venda veículos usados do ano de 2001 o contribuinte optou por
tributar apenas o ganho/lucro obtido na venda (diferença entre o valor de venda e o
de compra) e aplicou a alíquota de 8%, destinada a venda de mercadoria, para
apurar o lucro presumido (fls. 67 e 360). O percentual aplicado foi equivocado
porque ao tributar apenas o ganho na venda de veículos usados o contribuinte
equiparou esta operação a consignação conforme determinado no art 5o da Lei
9.716/98. Assim a alíquota deveria ter sido utilizado o percentual de 32%. Este
entendimento é o exarado no Parecer COSIT n° 45 dei7/10/2003.(11s.452 a 464).
Na receita de comissões do ano de 2001 o .fiscalizado declarou a receita e recolheu
o IRPF devido aplicando o percentual de 16% como demonstrado na planilha as fls.
(67)e DIPJ às fls.(360. Por se tratar de uma prestação de serviço o percentual
correto seria 32%. O próprio contribuinte reconheceu o erro na resposta ao Termo
de Intimação n°3 afirmando que foi um equivoco de interpretação da legislação
tributária (fls.291).
Considerando que a receita bruta era conhecida, a apuração da base de cálculo do
IRPJ e CSSL foi feita mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e
seus parágrafos do RIR 3.000/199, acrescidos de vinte por cento (Lei n°9.249, de
1995, art. 16, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 27, inciso I). Sobre as atividades de
prestação de serviços em geral (comissões), alugueis e venda de veículos usados
(consignação) o percentual utilizado foi de 38,4% (32% + 6,4%)e a venda de bens
imóveis foi 9,6% (8% + 1,6%), conforme Demonstrativo de Apuração ás fts.23 e
24).
Nos cálculos do IRPJ devido está sendo deduzidos o imposto já declarado em DCTF
e pago no ano de 2001 e o imposto de renda retido na fonte (IRF) pelas instituições
financeiras por ocasião do pagamento das comissões de corretagens decorrentes da
intermediação de financiamento de veículos. Esses valores foram consolidados na
planilha às fls.(50).
(...)
Ainda, especificamente quanto a compra e venda de veículos usados, tal operação é
equiparada a operação de consignação. É prestação de serviço em geral.
A autuada alegou que, caso prevaleça o arbitramento do lucro, os lucros da venda de
veículos usados deve ser de 9,6% e não 38, 4%, por não se tratar de prestação de
serviços.
Não tem razão a autuada.
A questão do arbitramento do lucro já foi analisada alhures.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

A não apresentação dos livros Caixa ou Diário contendo a movimentação bancária
analítica, tomou a escrituração do contribuinte imprestável para identificar a
movimentação financeira (RIR199, art. 530, II, "a"). Por isso, do arbitramento do lucro.
Na determinação das bases de cálculo estimada, presumida ou arbitrada do IRPI, devido
pelas pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim
dos recebidos como parte do preço de venda de veículos novos ou usados, será a
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do citado veículo.
Na determinação das bases de cálculo estimada ou presumida, aplica-se, sobre a receita
bruta auferida no período de apuração o coeficiente de 32% (trinta e dois por cento); na
determinação do lucro arbitrado aplica-se, quando conhecida a receita bruta, o
percentual de 32% (trinta e dois por cento), acrescido de 20% (vinte por cento).
Como fundamento do meu voto pela aplicação do coeficiente de 38,4% à venda de
veículos usados (venda em consignação), adoto as razões e os fundamentos constantes
do Termo de Verificação Fiscal n°01 (fls. 18/22), verbis:
(...)
Na receita da venda veículos usados do ano de 2001 o contribuinte optou por
tributar apenas o ganho/lucro obtido na venda (diferença entre o valor de venda e o
de compra) e aplicou a alíquota de 8%, destinada a venda de mercadoria, para
apurar o lucro presumido (fls. 67 e 360). O percentual aplicado foi equivocado
porque ao tributar apenas o ganho na venda de veículos usados o contribuinte
equiparou esta operação a consignação conforme determinado no art 5o da Lei
9.716/98. Assim a alíquota deveria ter sido utilizado o percentual de 32%. Este
entendimento é o exarado no Parecer COSIT n° 45 de 17/10/2003.(11s.452 a 464).
Considerando que a receita bruta era conhecida, a apuração da base de cálculo do
IRPJ e CSSL foi feita mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e
seus parágrafos do RIR 3.0007/99, acrescidos de vinte por cento (Lei n°9.249, de
1995, art. 16, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 27, inciso 1). Sobre as atividades de
prestação de serviços em geral (comissões), alugueis e venda de veículos usados
(consignação) o percentual utilizado foi de 38,4% (32% + 6,4%) e a venda de bens
imóveis foi 9,6% (8% + 1,6%), conforme Demonstrativo de Apuração ás fls.23 e
24).
Nos cálculos do IRPJ devido está sendo deduzidos o imposto já declarado em DCTF
e pago no ano de 2001 e o imposto de renda relido na finte (IRE) pelas instituições
financeiras por ocasião do pagamento das comissões de corretagens decorrentes da
intermediação de financiamento de veículos. Esses valores foram consolidados na
planilha às fls.(50).
(...)
Portanto, está sobejamente justificado o arbitramento do lucro. Mantém-se a infração do
IRPJ e reflexo (CSLL).
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS COMISSÕES (CORRETAGENS). IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COF1NS). Valores omitidos na escrituração (não
informados na DIPJ 2002)
Inicialmente, quanto à infração omissão de receitas, convém transcrever a descrição dos
fatos efetuada pela Fiscalização no Termo de Constatação às fls. 17/18, verbis:
(...)
1) RECEITA OPERACIONAL OMITIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
Durante a fiscalização foram apuradas omissões de rendimentos oriundos das
comissões de corretagens decorrentes da intermediação de financiamento de
veículos.
Na análise das notas fiscais e livros fiscais e contábeis foi verificado que o
contribuinte não havia emitido notas .fiscais de serviços em nome das instituições
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

financeiras para as quais intermediou financiamentos de veículos. Segundo o
contribuinte as notas fiscais foram emitidas em favor dos financiados.
Com intuito de obter os dados dos pagamentos das comissões, a identificação dos
adquirentes dos veículos e os dados dos veículos financiados foram intimados as
seguintes instituições: Banco ABN AMRO REAL S/A, Banco FINA SÃ S/A; banco
ITAÚ S/A, ITAUCRED FINANCIAMENTOS S/A; Banco MERCANTIL DE SÃO
PAULO S/A, FINA SÃ LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A; HSBC S/A -
Banco Múltiplo, Banco UNIBANCO S/A (fls. 135 a 259).
As informações prestadas por aquelas instituições .financeiras foram trabalhadas e
condensadas no anexo 2 que fez parte do Termo de Intimação N° 3. Neste o
contribuinte foi intimado a justificar porque a receita referente as comissões de
financiamento de veículos, intermediados para o Banco ABN AMRO REAL S/A,
Banco FINASA S/A; banco ITAU S/A, ITAUCRED FINANCIAMENTOS S/A; Banco
MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A , FINASA LEAS1NG ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A; TISBC S/A - Banco Múltiplo, Banco UNIBANCO • S/A, não
foram oferecidas a tributação, visto que não .foram encontradas notas fiscais
emitidas em favor das instituições financeiras;
A resposta do contribuinte foi de que as notas fiscais foram emitidas em favor dos
financiados e como elemento comprobatório apresentou as notas fiscais. Também
foi solicitado pelo contribuinte o aproveitamento das receitas de comissões de
várias notas fiscais que segundo o contribuinte tratava-se de clientes que obtiveram
.financiamentos nos bancos Mercantis de São Paulo e ARN AMRO Real e não
podiam ser comprovadas por falta de dados na planilha constante no anexo 2.
Em relação as notas .fiscais de serviço que os beneficiários (nome e cpf) eram
idênticos aos constantes na planilha foram aproveitados e aquelas receitas que
foram devidamente comprovada serem da empresa Speed Comercio Representações
e Intermediação de Veiculas Lida, CNPJ 38.023.800/0001-09, foram expurgadas da
planilha de comissões.
Em relação às notas fiscais indicadas pelo contribuinte como sendo emitidas para
financiados do banco Mercantil de São Paulo e Abn Anum Real não foram
aproveitadas por falta de elementos comprobatórios, uma vez que as notas não
possuía/li nenhum dado que pudessem comprovar as alegações do contribuinte.
As receitas de comissões que o contribuinte não conseguiu comprovar o seu
oferecimento à tributação de forma integral, através das notas .fiscais emitidas,
foram relacionadas às fls. (52 a 60). Em seguida, aquelas receitas de prestação de
serviço omitidas foram somadas mês a mês e no trimestre, conforme planilha às fls.
(61).
As diferenças apuradas representam omissão de receita que está sendo lançada de
ofício neste auto de infração (fls.23 a 24).
O percentual de presunção a ser utilizado na omissão de rendimentos oriundos das
comissões de corretagens decorrentes da intermediação de financiamento de
veículos é 38,4%, visto que o ano de 2001 o lucro está sendo arbitrado. O
percentual de 38,4% está sendo determinado mediante a aplicação dos percentuais
fixados no art. 519 e seus parágrafos do RIR 3000/99, acrescidos de vinte por cento
(20%), como determina o ar! 532 do RIR 3.000/99 e o art. 16 da Lei n°9.249, de
1995.
O lançamento de oficio da omissão de receita no IRPJ gerará o lançamento da
COFINS, do PIS e da CSSL como reflexo.
(...)
A impugnante, em sua impugnação reconheceu que houve omissão de receitas, porém
entendeu que o valor seria menor. A questão do arbitramento do lucro, que ela não
concorda, já foi analisada na infração anterior. O arbitramento do lucro foi feito
conforme a legislação de regência.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

A impugnante alegou que não obstante o minucioso exame do Fisco, ou seja, o
confronto das notas fiscais com os registros em sua contabilidade e as informações
bancárias, houve a tributação de valores irreais, que devem ser reformulados, em
relação aos quatro trimestres de 2001, objetos do lançamento fiscal, conforme consta
abaixo:
a) 1o Trimestre/2001 — infração omissão de receitas: que houve informação dos Bancos
no montante de R$ 58.597,10, quando a contabilidade registrou R$ 37.830,00 —Receita
2 (fls. 49 e 360); que houve, portanto, uma omissão no montante de R$ 20.767,10 e não
como posto no Auto de Infração que declina o valor da omissão de receitas de R$
30.278,46 (fls. 09 e 61) ;
b) 2o Trimestre/2001 — infração omissão de receitas: que houve informação dos Bancos
no montante de R$ 54.864,46, quando a contabilidade registrou R$ 42.320,00 Receita 2
(fls. 49 e 360); que houve, portanto, uma omissão no montante de R$ 12.364,46 e não
como posto no Auto de Infração que declina o valor de R$ 20.488,09 (fls. 09 e 61)
c) 3o Trimestre/2001 — infração omissão de receitas: que houve informação dos Bancos
no montante de R$ 56.071,31, quando a contabilidade registrou R$ 45.620,00 —Receita
2 (fls. 49 e 361); que houve, portanto, urna omissão no montante de R$ 10.451,31 e não
corno posto no Auto de Infração que declina o valor de R$ 22.307,15 (fls. 09 e 61) ;
4o Trimestre/2001 — infração omissão de receitas: que houve informação dos Bancos
no montante de R$ 57.790,00, quando a contabilidade registrou R$ 58.830,00 —Receita
2 (lis. 49 e 361); que, portanto, não houve omissão de receitas (saldo declarado a maior
de R$ 1.040,00), e não como posto no Auto de Infração que declina omissão de receitas
no valor de R$ 34.777,42 (fls. 09 e 61).
As alegações da impugnante de que os valores das omissões de receitas seriam menores,
em todos os trimestres de 2001, não tem cabimento.
A impugnante não demonstrou em sua impugnação como apurou os valores bancários
que citou em sua impugnação e de onde extraiu os valores bancários que alegou terem
sido fornecidos pelos Bancos, para concluir que as omissões trimestrais seriam menores.
Os dados bancários corretos relativos a comissões de corretagens são aqueles valores
brutos (e não os líquidos) constantes às fls. 52/60. As omissões de receitas estão
resumidas na planilha à fl. 61 (valores mensais e trimestrais); os valores mensais,
também, constam do demonstrativo do Auto de Infração IRPJ e reflexos (fls. 09/10, 28,
35 e 43).
As omissões de receitas correspondem à diferença entre o valor bruto da receita
informado pelo Banco e o valor da nota fiscal, para cada operação.
A omissão de receita, destarte, foi apurada por operação (pagamento de comissão bruta
pelo Banco).
Inexistindo erro material (de somatório de valores) no demonstrativo e no lançamento
fiscal quanto aos valores mensais e trimestrais das omissões de receita de comissão de
corretagens, rejeitam-se, então, as alegações da impugnante.
Mantém a infração omissão de receitas do IRPJ. Os lançamentos reflexos (CSLL, PIS e
COFINS) seguem a sorte do lançamento principal (IRPJ), pois dizem respeito a mesma
matéria de fato e não há razão de ordem jurídica para decidir diversamente.
INFRAÇÃO:
RECEITAS
OPERACIONAIS
(ATIVIDADE
NÃO
IMOBILIÁRIA). REVENDA DE MERCADORIAS. VENDAS DE IMÓVEIS.
RECEITA
CONHECIDA
NÃO
OFERECIDA
À
TRIBUTAÇÃO
NO
RESPECTIVO PERÍODO DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO EM
FACE DA IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO
Quanto à imputação da infração não oferecimento à tributação das receitas de venda de
imóveis dos 3° e 4o trimestres de 2001: que a pretensão do Fisco surgiu de verificação
quando da segregação na contabilidade do Consórcio Base de valores pertencentes aos
consorciados, nos 3° e 4° trimestres do ano-calendário 2001, quando a contribuinte
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

contabilizou e informou em DCTF no primeiro trimestre de 2002, recolhendo o IRPJ e a
CSLL dentro do prazo legal, quando da apuração dos lucros no Consórcio.
A autuada alegou que essas receitas de vendas de imóveis foram oferecidas à tributação
tão-somente no ano-calendário 2002; que não houve prejuízo ao Fisco, no máximo
postergação de tributos; que os valores dos tributos pagos deveriam ter sido
considerados, e não somente consignar que o contribuinte, caso já tenha pago os tributos
lançados, que apresente PER/DCOMP para recuperar os valores dos tributos pagos.
O contribuinte alegou que sobre essas receitas de vendas de imóvel dos 3o e 4o
trimestres do ano-calendário 2001 não houve a disponibilização de lucros em 2001.
Por outro lado, o Fisco entendeu que essas receitas de vendas de imóveis dos 3o e 4o
trimestres, não escrituradas no Livro Caixa, e não informadas na DIPJ 2002 e nas DCTF
de 2001, deveriam ter sido oferecidas à tributação nos respectivos trimestres do ano-
calendário 2001. Por isso, e em face da imprestabilidade da escrituração do ano-
calendário 2001, arbitrou o lucro sobre a receita de vendas de imóveis dos 3o e 4o
trimestres do ano-calendário 2001, aplicando o quociente de 9,6% (8% + 1,6%).
Não procedem as alegações do sujeito passivo.
Não se pode confundir receitas auferidas com lucros (apuração de resultados positivos).
No caso, a autuada, estando no regime de apuração do lucro presumido, deveria ter
apurado o lucro presumido sobre as receitas auferidas nos 3o e 4° trimestres do ano-
calendário 2001, relativo a vendas de imóvel pelo Consórcio BASE. Se a operação deu,
de fato ou não, lucro, essa é outra questão, que não cabe aqui objetar, pois, no caso,
houve receita de vendas de imóveis nos 3o e 4° trimestres de 2001.
Sendo assim, como as receitas foram recebidas nos citados bimestres, deveriam ter sido
oferecidas à tributação nesses trimestres, porém não o foram. O regime de caixa ou de
competência não dizem respeito ao reconhecimento de lucro, mas ao reconhecimento de
receitas. No caso, as receitas foram auferidas e recebidas nos trimestres citados do ano-
calendário 2001, logo, pelo regime de caixa, deveriam ter sido tributadas nos
respectivos trimestres de 2001.
Quanto aos tributos eventualmente recolhidos pelo reconhecimento tardio de receitas
(reconhecimento de receitas fora do período de apuração), o contribuinte deverá
apresentar PER/DCOMP pleiteando esses créditos (caso existam), pois a compensação
de créditos com débitos é uma faculdade do contribuinte, não podendo ser concedida de
ofício.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Quanto aos fatos imputados e descritos no Termo de Verificação Fiscal n° 1 (fls. 21/22),
tem-se.
(...)
4 -CSSL SOBRE LUCRO ARBITRADO
A CSSL sobre o lucro arbitrado está sendo lançada em decorrência do arbitramento
do IRPJ, visto que o art. 57 da lei 8981/95 alterado pela Lei n° 9,065/95 dispõe que:
An. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o LI4C1.0 (Lei n" 7.689, de 1988)
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
manadas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigot; com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Assim, está sendo lançado de oficio a C551 como reflexo do IR?], cabendo destacar
que os valores declarados nas DCTF do ano de 2001 foram deduzidos da
contribuição devida. As diferenças apuradas nos 3o e 4o trimestre se devem ao fato
do contribuinte não ter calculado e declarado nas DCTF correspondentes a receita
da venda de bens imóveis obtida através do Consórcio Base.
5 -COFINS - OMISSÃO DE RECEITA
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

O lançamento de oficio do IRPJ referente a omissão de receita com base nas
comissões de corretagem recebidas das instituições financeiras tem como
conseqüência o lançamento reflexo do COF1NS, tuna vez que esses valores estavam
a margem da escrituração e conseqüentemente da DCTF. Esse lançamento está
cumprindo o determinado no § 2 do art. 24 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
Pelos motivos expostos está sendo lançado de oficio a COFINS.
6- PIS - OMISSÃO DE RECEITA
O lançamento de oficio do IRPJ referente a omissão de receita com base nas
comissões de corretagem recebidas das instituições .financeiras tem como
conseqüência o lançamento reflexo do COFINS, uma vez que esses valores estavam
a margem da escrituração e conseqüentemente da DCTF Esse lançamento está
cumprindo o determinado no § 2 do art 24 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de
1.995.
Pelos motivos expostos está sendo lançado de oficio o PIS.
(...)
Mantido o IRPJ (lançamento principal) sobre a omissão de receitas e sobre o lucro
arbitrado. Por conseguinte, os lançamentos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) seguem a
sorte do lançamento principal (IRPJ), pois dizem respeito a mesma matéria de fato e não
há razão de ordem jurídica para decidir diversamente.
CONCLUSÃO
Ex positis, oriento meu VOTO pelo conhecimento da impugnação, e, no mérito, pela
procedência do lançamento fiscal.”

Importante ressaltar, ainda, que em procedimento de diligência fiscal, a autoridade
diligenciadora novamente analisou os supostos equívocos alegados pelo contribuinte, tendo
concluído que os valores citados nas peças de defesa, no que se refere à omissão de receitas
provenientes das corretagens obtidas na intermediação de financiamento de veículos (infração
001 do AI), na verdade são valores integrantes (receita) da infração 003 do respectivo auto de
infração. É o que se observa:
5. Verifica-se que a defesa, tanto na impugnação como no recurso voluntário, faz
citação de valores “contabilizados” para os quatro trimestres de 2001, nos seguintes
valores destacados:

6. Ocorre que há uma confusão por parte do contribuinte, pois os supracitados valores
referem-se a parte de uma outra infração (infração 003 do auto de infração) levantada
pela autoridade fiscalizadora, e não integra a infração 001 do auto de infração (omissão
de receitas de comissões recebidas pelos financiamentos bancários dos veículos
vendidos).
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000140/2006-18

Por todo exposto, e corroborando com os fundamentos da decisão de 1a instância e
do relatório de diligência fiscal, entendo que o lançamento deve ser mantido integralmente.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, afastar as
arguições de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 650
DF CARF MF
Original